Tribunal: TJES
Processo: 5001596-43.2025.8.08.0006
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-11-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001596-43.2025.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: PATRIC DE SOUZA PATROCINIO e outros
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5001596-43.2025.8.08.0006

Origem
: Juízo de Aracruz - 1º Juizado Especial Cível, Criminal e da Fazenda Pública

RECORRENTE
: TELEFONICA BRASIL S.A

RECORRIDOS
: PATRIC DE SOUZA PATROCINIO, RENATA TONON SERRA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa:

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL. PLANO DE TELEFONIA INTERNACIONAL. COBRANÇA INDEVIDA DE “VIVO TRAVEL”. FALHA NA PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO AO CONSUMIDOR. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. RECURSO DESPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1. Adota-se o relatório da sentença:
“Alegam ter sofrido cobranças indevidas relativas ao serviço “Vivo Travel”, implementado após viagem internacional. Afirmam a não contratação do serviço, por terem adquirido chip internacional justamente para evitar custos da operadora nacional. Sustentam que não receberam informações claras e expressas sobre eventual ativação automática do serviço de roaming internacional, e que sequer foi disponibilizado meio transparente e eficaz para gestão da funcionalidade no momento da contratação ou pelo aplicativo. Asseguram que buscaram solucionar a questão pela via administrativa, sem êxito, sendo compelidos ao ajuizamento da demanda para resolver o entrave.”
Pedem nestes termos, a declaração da inexigibilidade do débito, restituição em dobro dos valores cobrados, bem como a indenização por danos morais.

2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedente a ação. Inconformado, o réu interpôs recurso inominado, pugnando pela reforma da sentença para julgar improcedente os pedidos iniciais.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve falha no dever de informação pela operadora de telefonia quanto a cobrança automática do serviço “vivo travel”; e (ii) estabelecer se tal falha justifica a declaração de inexigibilidade da cobrança, bem como a devolução em dobro dos valores cobrados.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. Ao compulsar os autos, coaduno com os termos da sentença por concluir que os consumidores não foram devidamente informados acerca dos termos e abrangência territorial do plano de telefonia contratado para utilização durante viagem internacional. Com efeito, é possível extrair da narrativa fática que a operadora teria ofertado pacote de serviços com cobertura limitada ao continente americano, e mesmo assim, em viagem ao continente asiático foram submetidos à ativação automática dos serviços de telefonia internacional, o que evidencia desconformidade entre a expectativa dos consumidores e o objeto efetivamente contratado.

5. Conforme se depreende dos autos, apesar da Ré sustentar em contestação a regularidade da contratação e das cobranças, não apresentou nenhuma prova do negócio jurídico quanto ao plano “vivo travel”, ônus que lhe incumbia por força do art. 373, II do CPC. A ausência de prova nesse sentido reclama o reconhecimento da inexigibilidade do débito sobre esse serviço reputado como indesejado pelos consumidores. Ademais, compete ao réu o ônus de demonstrar a adequada e prévia prestação de informações acerca do objeto da contratação. No entanto, a operadora ré não demonstrou ter cientificado a consumidora quanto aos limites geográficos do serviço ofertado, caracterizando violação ao dever informacional obrigatório nas relações consumeristas (art. 6º, inciso III c/c artigo 46 do CDC).

6. Nesse sentido, omissão de informações relevantes sobre as condições do serviço contratado induziu o consumidor a erro, configurando vício de consentimento e justificando a nulidade da fatura cobrada.

7. Nesses termos, fica a sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46, da lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de turma recursal de juizados especiais que, em consonância com a lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

IV - DISPOSITIVO

8. Da Conclusão.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

9.

Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais),
condena-se
a parte ré/recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 20% sobre o valor da condenação ou, não havendo condenação, sobre o valor corrigido da causa.

FREDERICO BRITO BERGER

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)